Tribunal: TJMT
Processo: 0017672-61.2013.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017672-61.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CLEMENTINO LEANDRO - CPF: 079.221.671-72 (APELANTE), CLARICE RIBEIRO LEANDRO - CPF: 318.359.371-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTERAÇÃO DE POSSE
–
PRELIMINAR
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
MÉRITO –
BEM PÚBLICO
-
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OCUPAÇÃO IRREGULAR - INDENIZAÇÃO EM FACE DAS MELHORIAS – DESCABIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento

2.
A ocupação irregular de imóvel público, que caracteriza simples detenção, e não posse, não gera direito à indenização de supostas melhorias executadas no bem
. [REsp 1403126/SP, Rel. Ministro AG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26.09.2017, DJE 29.09.2017].

3. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, assistindo os requerentes
CLEMENTINO LEANDRO E CLARICE RIBEIRO LEANDRO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, proferida nos autos da Ação de Indenização n. 17672-61.2013.8.11.0041 – Cód. 811180, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos e condenou os requerentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspenso a exigibilidade da obrigação, com força no artigo 98, § 3º, do CPC.

A apelante, suscitou, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a oitiva de testemunhas, contudo, o magistrado não apreciou o seu pedido, e julgou antecipadamente a lide, sem que fosse realizada a devida instrução, razão pela qual, requer a nulidade da sentença, para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para fins de oitiva de prova testemunhal.

No mérito, a apelante defende que se o ato praticado ilegitimamente pelo ente estatal causou significativo abalo emocional, bem como prejuízo material e moral para a parte recorrente, certamente o Estado deve responder pela grave repercussão.

Diz que a ação realizada pelos prepostos do Estado determina a responsabilidade civil da recorrida para compensar o dano moral e material sendo, via de consequência, obrigada a repará-lo monetariamente.

Afirma que diante da humilhação que sofreu e permanece sofrendo, sentiu-se moralmente prejudicado, bem como, em razão da diminuição patrimonial, por imprudência exclusiva da parte apelada, deve este responder pelos danos efetivados, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a majoração dos honorários recursais, conforme artigo 85, §11, do CPC [id. 2743005 – pág. 01 à 05 e id. 2743006 – pág. 01]

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial emitido pela Dr. Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve-se de manifestar nos autos em razão da

ausência de interesse público [id.3415030 – pág. 01
].

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a apelante suscitou, em preliminar, o cerceamento de defesa, sob o argumento de que protestou pela oitiva de testemunhas, consoante se pode ver à fl.230, contudo, afirma que tal fato não foi observado pelo magistrado, que julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar as partes a devida instrução do feito, requerendo a nulidade da sentença.

Em que pese às alegações da apelante, razão não lhe assiste, isso porque, embora a parte tenha pleiteado a produção de provas testemunhais, o magistrado indeferiu o seu pedido, por entender desnecessária a produção de demais provas no caso em testilha, conforme se verifica do édito abaixo:

“Embora a matéria em apreço envolva questões de direito e de fato, entendo que as provas produzidas até o presente momento se revelam suficientes para permitir o adequado deslinde da causa, tornando desnecessária a produção de provas em audiência ou de quaisquer provas adicionais, razão pela qual,. Indefiro o pedido de produção de prova testemunhal e passo ao julgamento antecipado do mérito, com fulcro no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.”[id.2742994 – pág. 02].

Desse modo, em que pese a parte apelante alegar que foi cerceado o seu direito de defesa, entendo que o magistrado agiu corretamente ao julgar antecipadamente a lide, sem a necessária produção de outras provas, em respeito ao artigo 355, I, do CPC, vejamos:

Art. 355 O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas.

Desse modo, as provas colacionadas com a inicial eram mais do que suficientes para o livre convencimento do juiz, não havendo a necessidade de outras provas, até porque, o princípio do livre convencimento do juiz e da livre admissibilidade das provas permitem que o juiz entenda pela suficiência das provas produzidas nos autos processuais.

Neste sentindo, tem decidido as Câmara de Direito Público e Coletivo, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS
– ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS E DA APOSENTADORIA POR REGIME PRÓPRIO – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA – DESCABIDA – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

[...]
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
[...] (N.U 1021586-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

Logo,
afasto
a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que Clementino Leandro e Clarice Ribeiro Leandro ajuizaram ação de indenização por Danos Morais e Materiais

em face do Estado de Mato Grosso, vindicando a condenação deste ao pagamento da indenização por danos materiais e morais decorrentes do sofrimento, humilhação, vergonha, desespero, desgaste físico e psíquico em razão dos atos omissivos dos agentes do requerido, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros e correção monetária a partir do evento danoso e indenização pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após regularmente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 184/228, arguindo o exercício regular do direito à reintegração da posse e da ausência de nexo causal para o pleito indenizatório, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Relembra acerca da existência da ação de reintegração de posse

(Processo nº3203-44.2012.811.0041 – Código 751450), que tramita perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, alertando que não se trata de ação de desapropriação e, nesse aspecto, aduz sobre a existência do valor de R$ 50.600,00 (cinquenta mil e seiscentos reais), depositado a título de caução, registrando, que tal importe se caracteriza como suficiente para atender a eventual condenação pelos prováveis danos

materiais ocasionados ao autor, juntando, para tanto, o laudo técnico de avaliação, além do comprovante de depósito do valor caucionado.

Os requerentes impugnaram a contestação, rechaçando os argumentos do requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos pedidos formulados, além de pugnar pela produção de prova testemunhal (fls. 230/230 – verso).

Em cumprimento à decisão exarada às fls. 231/231 – verso, foi juntada aos autos cópia da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pelo Estado de Mato Grosso em desfavor dos requerentes [fls. 232/237 – verso].

Instados a se manifestar sobre o teor da sentença, os requerentes reiteraram os pedidos de procedência da indenização almejada [fl. 238/240].

Em seguida, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Inconformados, os requerentes pugnam pela indenização por danos materiais e morais decorrentes do sofrimento, humilhação, desgaste físico e psíquico decorrentes dos abalos sofridos com a reintegração de posse de parte do imóvel de sua propriedade.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em analisar sobre o eventual direito dos autores referente a indenização pelos danos causados na sua residência em face da ordem emanada pelo d. juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que concedeu a liminar nos autos em referência ordenando a reintegração de posse do Estado de Mato Grosso em área tida como de domínio do Estado, condicionando a reintegração ao prévio depósito do valor.

A despeito dos fundamentos empregados pela apelante, os elementos probatórios colhidos não demonstram o nexo causal entre a conduta omissiva estatal e o resultado danoso, não se amoldando-se à responsabilidade civil versada no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

Isso porque, tal caracterização exige a ocorrência de três pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

Portanto, a omissão do Poder Público também é passível de responsabilização, esta em seu viés subjetivo, consubstanciada na comprovação de falha, inércia do ente público em seu dever de agir e/ou aplicar medida hábil a impedir a concretização de fato danoso.

A responsabilidade de que trata o artigo 37, § 6º da Constituição Federal não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

No caso dos autos, a reintegração de posse do imóvel dos requerentes ocorreu por força de decisão judicial que reconheceu que a porção reintegrada incidia sobre faixa de domínio público.

Nesse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ocupação irregular de bem público por particular configura mera detenção, de natureza precária, não chegando a configurar posse passível de proteção, não cabendo ao ocupante o direito à indenização decorrente da perda da detenção.

A propósito:

“PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. BEM PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO POR MELHORIAS. DESCABIMENTO.

1.

Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2.

A ocupação irregular de imóvel público, que caracteriza simples detenção, e não posse, não geral direito à indenização de supostas melhorias executadas no bem. Precedentes.

3.

3. Recurso especial provido em parte.[REsp 1403126/SP. Rel. Ministro OG. Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26.09.2017]

Nesse viés, bem consignou o sentenciante no sentido de que
“ao dar início à retomada do bem, devidamente amparado por decisão judicial, o requerido não praticou qualquer ato ilícito apto a configurar a sua responsabilidade civil, de modo a ensejar o pagamento das indenizações por danos morais e materiais pretendidas pelos requerentes.”

Da mesmo forma, com relação à indenização por danos materiais, sem reparos a sentença, pois como bem registrado pelo magistrado, “
os prejuízos suportados pelos requerentes decorreram de sua própria ausência de cautela ao erigir benfeitorias sobre bem público, não lhes cabendo o direito à indenização pelos gatos especificados na inicial.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados, a favor do patrono da parte requerida, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, em razão dos requerentes serem beneficiários da justiça gratuita, suspende-se a exigibilidade da obrigação, com fulcro no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022